Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Em sede de contrarrazões (ID 19686079), a parte agravada suscitou preliminar de ausência de interesse recursal (preclusão). Frente ao exposto, em observância ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se acerca da referida tese no prazo de 5 (cinco) dias.